Tribunal: TJSP
Processo: 1005714-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Ação civil pública. Regularização de loteamento. Omissão na fiscalização. Inteligência dos artigos 30, VIII da CF, 40 da Lei 6.766/79 e 12 da Lei municipal no 11.775/95. Atividade imposta à administração municipal. Regularização a cargo da ré. Razoabilidade no prazo estabelecido e no critério para tutela dos munícipes em caso de desfazimento do loteamento. Cabimento de multa diária. Recurso da

Ementa:
Ação civil pública. Regularização de loteamento. Omissão na fiscalização. Inteligência dos artigos 30, VIII da CF, 40 da Lei 6.766/79 e 12 da Lei municipal no 11.775/95. Atividade imposta à administração municipal. Regularização a cargo da ré. Razoabilidade no prazo estabelecido e no critério para tutela dos munícipes em caso de desfazimento do loteamento. Cabimento de multa diária. Recurso da municipalidade desprovido, provido em parte o recurso do Ministério Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005714-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Provido em parte ao recurso do Ministério Público,
desprovido o da municipalidade. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 2/26
VOTO No: 29.152
APELAÇÃO No: 1005714-37.2015.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Ação civil pública. Regularização de loteamento. Omissão
na fiscalização. Inteligência dos artigos 30, VIII da CF, 40
da Lei 6.766/79 e 12 da Lei municipal no 11.775/95.
Atividade
imposta
à
administração
municipal.
Regularização a cargo da ré. Razoabilidade no prazo
estabelecido e no critério para tutela dos munícipes em caso
de desfazimento do loteamento. Cabimento de multa diária.
Recurso da municipalidade desprovido, provido em parte o
recurso do Ministério Público.
Ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO para ser regularizado o loteamento
Recanto Alegre Sítio São Fidelis, com obras de infraestrutura, em obediência ao disposto
na Lei Federal 6.766/79, ou, alternativamente, o desfazimento do loteamento e inclusão
das famílias desalojadas em programas habitacionais, julgada parcialmente procedente,
contra o que as partes apelaram.
O Ministério Público apelou para a) regularização do loteamento
no prazo máximo de 4 (quatro) anos; b) tão logo seja constatada inviável a regularização,
em prazo inferior a 2 (dois) anos da decisão judicial em execução, o desfazimento do
loteamento com restituição da gleba ao estado anterior à fragmentação; c) inclusão ou
comprovação de inclusão, das famílias desalojadas em programas habitacionais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 3/26
aquisição de moradias; d) fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de
descumprimento da obrigação. Sustenta que, como a irregularidade vem desde 1984, o
prazo de quatro anos para regularização sugerido na petição inicial se mostra mais
adequado e suficiente. Ademais, proposta a ação em 2013, ainda não houve qualquer
atuação concreta da municipalidade para a regularização do loteamento. Por outra, a
inviabilidade da regularização deve ser analisada de pronto pela ré e, desfeito o
loteamento, deverá haver a inclusão das famílias desalojadas em programas habitacionais
de aquisição de moradias. Fundamenta essa medida nos artigos 182 da Constituição
Federal, 2o, I, do Estatuto da Cidade, 182 da Constituição Estadual, bem como na Lei
Orgânica do Município (arts. 7o, I, 148, II, 149, V, 167, I e 170, caput) e no Plano Diretor
(arts. 7o, III e VI, 10, I, 12, VI, 76, VII, 77, XIII, 79, I, XII e parágrafo único). Ademais, a
inclusão em programa não implica em inobservância dos requisitos legais para a concessão
ou afastamento da ordem de preferência. Por fim, a multa se torna necessária para que não
se ignore a determinação judicial, devendo ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa de
Reparação de Interesses Difusos Lesados.
A municipalidade aventou, preliminarmente, falta de interesse de
agir e ilegitimidade passiva, pois foi extremamente diligente no seu dever constitucional de
promover o adequado uso e ocupação do solo urbano, tendo adotado todas as medidas
fiscalizatórias e providências cabíveis para que o local fosse regularizado. Por outra, não
foi ele quem promoveu a implantação do loteamento, cabendo aos seus instituidores a
regularização ou desfazimento, sendo que eles sequer foram incluídos na ação. Quanto ao
mérito, sustenta que o poder de polícia da Administração é uma atividade meio, pela qual
se persegue um objetivo, mas não uma atividade fim, em que se pode exigir o pleno êxito
no resultado. De fato, constatada a implantação do loteamento em 1984 e sendo ele
irregular, autuou o Processo Administrativo no 1984-0.005.594-2, com vistas a identificar
os proprietários da gleba e os compelir a regularizar o local. [...] Por diversas vezes os
proprietários foram intimados para comparecimento e adoção de medidas visando à
regularização do local. Foram também notificados a cessarem qualquer venda ou
negociação de lotes. Foi também instaurado o Processo Administrativo no
2002-0.062.970-7 com o objetivo de averiguar a situação do parcelamento implantado no
local e promover a sua regularização. Além disso realizou vistorias, empreendeu forte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 4/26
fiscalização com apreensão de materiais de construção, lavratura de boletim de ocorrência
entre outras medidas para impedir o avanço das invasões. No ano de 2010, após a
constatação da utilização de fossas negras e esgotamento sanitário a céu aberto por
alguns moradores, a Prefeitura Regional notificou pessoalmente cada um dos infratores a
cessar a emissão de esgoto no meio ambiente e a adotar medidas que saneassem a
situação. Quanto ao lançamento de dejetos, vistoriou o local e apresentou como solução
técnica a instalação de bombas elevatórias pelos proprietários e/ou moradores, o que foi
rejeitado pelo alto custo de instalação e manutenção. Ademais, a própria SABESP
informou a impossibilidade de providenciar a instalação de infraestrutura de saneamento
básico no local, uma vez que esta somente pode ser implantada a partir de um sistema
viário público, não sendo possível a realização de obras em áreas particulares.
Recursos bem processados, respondidos nas págs. 587/609 e
612/617. A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação do
Ministério Público e desprovimento da apelação da Prefeitura (págs. págs. 620/629).
Suscitado conflito de competência, resolveu-se ser competência
desta C. 13a Câmara de Direito Público (págs. 670/679).
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou ação civil pública contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO porque no Inquérito Civil no
14.279.325/09-1 restou apurado existir loteamento irregular na área denominada Recanto
Alegre Sítio São Fidélis, situado no Bairro de São Mateus, inclusive com problemas
quanto ao saneamento básico, pois embora a Rua Artur Pereira seja atendida pela rede
pública de água e esgoto da SABESP, algumas casas foram construídas abaixo do nível da
rua e lançam seus dejetos em fossas negras ou em terreno vizinho.
Para regularização seria necessário abertura de viário público ante a
impossibilidade da SABESP realizar obras em propriedade privada. Oficiada a SEHAB
para a tomada providências, ela informou que a Lei de Parcelamento de Solo Urbano não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 5/26
obrigaria o Poder Público Municipal a assumir tal responsabilidade, considerando que o
termo “poderá” descrito no art. 40 da Lei indicaria uma faculdade que poderia ser
recusada pelo ente público, principalmente devido ao orçamento municipal ser finito.
Entende não haver faculdade no agir da municipalidade, por se
tratar de poder-dever, vez que a Lei no 6.766/79 busca a regularização dos loteamentos
irregulares, para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e defender os direitos
dos adquirentes de lotes.
Segundo o autor, no caso concreto, o Município descumpriu dever
legal, claramente imposto, de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo, não
adotando as medidas aptas a prevenir ou atenuar suas repercussões danosas,
especialmente relativas à preservação do meio ambiente, à defesa da saúde e dos
legítimos interesses dos consumidores.
Então, ajuizou esta ação, com pedido de condenação da Prefeitura:
A) a obrigações de fazer, para cumprimento em prazo não
excedente a quatro anos, acompanhado de competente instrumento de
garantia para a execução das obras (Lei 6.766/79, art. 18, inciso V), a
ser fixado na sentença (Código de Processo Civil, arts. 632 e 633),
consistente na regularização do loteamento denominado Recanto
Alegre - Sítio São Fidelis, nos termos a seguir deduzidos, em ordem
sucessiva (Código de Processo Civil, art. 289):
A.1) em caráter principal, por meio de elaboração de projeto, a
ser aprovado pelos órgãos competentes e submetido ao registro
imobiliário, e da posterior execução das obras de infraestrutura
pertinentes, tudo para sua alteração e integral adequação aos
requisitos definidos nas leis municipais, estaduais e federal de
regência, notadamente as de parcelamento do solo;
A.2) em não sendo possível acolher o item anterior, por meio de
desfazimento do loteamento, com a restituição da gleba ao estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 6/26
anterior à fragmentação, com a devida inclusão, ou comprovação de
inclusão, das famílias desalojadas em programas habitacionais de
aquisição de moradias.
B) ao pagamento de multa diária, para cuja estimativa sugere o
valor de R$ 1.000,00, devida somente se, ao término do prazo fixado na
sentença, houver o descumprimento das obrigações de fazer indicadas
no item A) "retro", quantia esta sujeita a correção monetária, pelos
índices oficiais, desde a distribuição da petição inicial até o efetivo
adimplemento, destinada a recolhimento ao Fundo Especial de
Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, previsto no art.
13 da Lei no 7347/85, que, pela Lei Estadual no 13.555, de 09/06/2009,
passou a denominar-se Fundo Estadual de Defesa dos Interesses
Difusos-FID, CNPJ no 13.848.187/0001-20, Banco do Brasil (001),
agência 1897-X, conta corrente no 8.918-4.
Em contestação, a Prefeitura alegou ter havido fiscalização, tanto
que autuado o processo administrativo no 1984-0.005.594-2 ainda em tramitação. Foram
identificados os loteadores1 e, intimados a proceder à regularização do loteamento, nada
realizaram. Também foram notificados para cessarem qualquer venda ou negociação de
lotes.
Em 2010 foi constatada a utilização de fossas negras e esgotamento
sanitário a céu aberto por alguns moradores, sendo eles notificados, bem como expedidos
autos de infração.
Nesses termos, arguiu a ré ilegitimidade passiva e falta de interesse
de agir porque foi diligente no seu dever constitucional de promover o adequado uso e
ocupação do solo urbano, tendo comprovadamente adotado todas as medidas
fiscalizatórias e providências cabíveis para que o local fosse regularizado. Nesta
oportunidade, restou comprovado o exercício do poder de polícia municipal, através das
ações de monitoramento da área ocupada, com a adoção das medidas pertinentes após a
1 Arthur Pereira, Floripes Amaral de Oliveira, Floriberto de Oliveira, Wilma de Oliveira, Maria Cosme
Soares da Silva e José Felix da Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 7/26
constatação dos vistores e constante análise e avaliação dos técnicos propondo a melhor
solução para o local.
Sustenta dever a regularização ser feita pelos proprietários e
possuidores da área, por não haver obrigatoriedade na regularização pelo município, pois o
artigo 40 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei no 6.766/79) explicita faculdade,
discricionariedade, não poder-dever.
A ação foi julgada procedente em parte com determinação à ré, no
prazo de cinco (5) anos, a contar do trânsito em julgado desta sentença, proceda à
regularização do loteamento Recanto Alegra
Sítio Fidélis, elaborando projeto e
executando obras de infraestrutura pertinentes e em observância à legislação de regência,
sob pena de multa a ser fixada na execução. DETERMINO à ré que, caso prova a
inviabilidade jurídica da regularização, no prazo de 02 anos a contar da decisão judicial
em execução que reconhecer tal inviabilidade, proceda o desfazimento do loteamento, com
a restituição da gleba ao estado anterior à fragmentação, destinando aos ocupantes das
glebas abrigo nos moldes acima expostos, caso determinada a desocupação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 8/26
possuidores nas ações individuais a serem ajuizadas2.
O D. Magistrado considerou que o artigo 40 da Lei Federal no
6.766/79 não pode ser interpretado apenas literalmente, de modo que sua análise à luz do
ordenamento jurídico brasileiro, em especial das normas constitucionais, revelam que o
supra citado artigo 40 confere aos Municípios e ao Distrito Federal, não um poder
discricionário, mas um poder-dever vinculado, de modo que, diante de um loteamento ou
desmembramento não autorizado ou executado em desacordo com as regras de regência,
deve o Município proceder à sua regularização, também em razão da sua competência
2 Caso constatada em sede de execução a inviabilidade jurídica (e não econômica, por falta de verbas
etc) da regularização pelo município, deve ele, no prazo de 02 anos da decisão judicial em execução
que reconhecer tal inviabilidade, promover a desocupação do local em ações judiciais autônomas,
mediante contraditório em relação a cada possuidor das glebas ocupadas irregularmente, não
cabendo moradia definitiva imediata, caso deferida a desocupação nessas ações prejudiciais, pois, à
míngua de quaisquer atos formais de aquisição devidamente registrados, inclusive em cartório de
registro de imóveis, presume-se que os possuidores das glebas também tinham ciência da
irregularidade da área e das consequências legais de sua ocupação indevida.
Ademais, como é sabido, o Poder Público não tem recursos suficientes para atender todo o déficit
habitacional e não se tratando de questão que envolve direta violação ao direito à saúde e à
educação, que devem ter atendimento prioritário pelo Poder Público, face os específicos dispositivos
constitucionais a respeito, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao administrador, cujo plano de
governo e de gastos também foi aprovado pela população com sua eleição, a contemplação imediata
e perene do direito à moradia ao autor, à custa de evidente remanejamento de significativa verba
pública discricionariamente já alocada por quem de direito e prevista democraticamente em Lei
orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo. Tal medida violaria o princípio da separação de
poderes e inclusive prejudicaria várias outras famílias carentes que já estão aguardando em fila de
atendimento e seguiram os trâmites legais e administrativos para obtenção regular de moradia.
[...]
Assim, passados cinco (5) anos do trânsito em julgado da presente demanda, prazo que entendo
razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e sendo inviável a regularização jurídica do
loteamento sub judice, os ocupantes deste farão jus à acolhida em abrigo, caso determinada a
desocupação nas ações individuais a serem ajuizadas, cabendo, tão somente no caso de eventual
ausência de vagas em abrigo municipal, a concessão, pelo Município, de "bolsa aluguel" ou
programas sociais de pagamento de moradia temporária individual, respeitados os requisitos e
limites
individuais de valores praticados pelos programas sociais existentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 9/26
constitucional de ordenamento urbanístico e não compactuação com situações fundiárias
urbanas irregulares, fruto na verdade da ausência de fiscalização que lhe cabia.
Como houve falha no dever de fiscalizar e evitar a implementação
e perpetração de loteamento clandestino, não há como o eximir do dever de promover a
regularização da área denominada Recanto Alegre Sítio São Fidélis, situado no Bairro
de São Mateus, restando, contudo, desnecessário instrumento de garantia, posto tratar-se
de ente público, sempre solvente e que obrigatoriamente deve cumprir as determinações
judiciais, sendo que a multa por eventual descumprimento deverá ser fixada
oportunamente em sede de execução, se caso.
Considerou ainda que, caso constatada a inviabilidade da
regularização em decisão judicial (na execução), no prazo de dois anos deverá promover a
desocupação do local em ações judiciais autônomas, mediante contraditório em relação a
cada possuidor das glebas ocupadas irregularmente, não cabendo moradia definitiva
imediata, caso deferida a desocupação nessas ações prejudiciais, pois, à míngua de
quaisquer atos formais de aquisição devidamente registrados, inclusive em cartório de
registro de imóveis, presume-se que os possuidores das glebas também tinham ciência da
irregularidade da área e das consequências legais de sua ocupação indevida.
Por fim, determinou que, passados cinco (5) anos do trânsito em
julgado da presente demanda, prazo que entendo razoável para o cumprimento da
obrigação de fazer e sendo inviável a regularização jurídica do loteamento sub judice, os
ocupantes deste farão jus à acolhida em abrigo, caso determinada a desocupação nas
ações individuais a serem ajuizadas, cabendo, tão somente no caso de eventual ausência
de vagas em abrigo municipal, a concessão, pelo Município, de “bolsa aluguel” ou
programas sociais de pagamento de moradia temporária individual, respeitados os
requisitos e limites individuais de valores praticados pelos programas sociais existentes
(págs. 553/557), contra o que apelaram o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de
São Paulo.
Respeitados entendimentos contrários, resta inconcussa a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 10/26
sentença.
As preliminares levantadas pela municipalidade confundem-se com
o mérito e com ele serão analisadas.
Foi instaurado inquérito civil3 em razão da representação feita por
Dimitre Jacot4 de que imóveis lindeiros ao seu terreno, localizado na Rua Artur Pereira,
no 39, bairro Recanto Alegre, Subprefeitura de São Mateus, estariam despejando esgoto
doméstico “in natura” diretamente em sua propriedade (pág. 39).
A rua em questão é atendida pela rede pública de água e esgoto,
disponibilizada pela SABESP, mas algumas residências foram construídas abaixo do nível
da rua, não sendo possível o lançamento de esgoto por esse sistema.
É o que se depreende da Carta ofício MCCT no 23/2010: em
atenção ao ofício em epígrafe solicitando informações quanto à regularização dos
serviços de despejo irregular de águas servidas á Rua Artur Pereira, informamos que o
local é provido de rede coletora de esgoto, porém os imóveis com cotas abaixo do nível da
rua despejam o esgoto pelos fundos a céu aberto. Para executar rede coletora de esgoto
com o objetivo de atender estes imóveis será necessário a implantação de viário público
(pág. 41).
Houve vistoria no local, detalhando a situação encontrada na Rua
Artur Pereira:
Sr. Supervisor
Resultante da troca de Setores, o PA 2010.0193.642-0 em
meu ponto cuida da instalação de esgoto da Rua Artur Pereira tendo
sido notificados os moradores dos imóveis envolvidos. Contudo, após
notificação, os moradores solicitaram à esta Prefeitura a abertura de
uma rua nos fundos dos lotes. Ocorre que verificando no MOC do local
3 Autos no SMA 43.279.325/09.
4 Ver pág. 486 (registro de imóvel).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 11/26
não há rua oficial e considerando que a Sabesp não pode efetuar
ligações em área particular, não houve solução até o presente
momento. Informo ainda que em muitas residências há fossa negra
para reter os dejetos. Solicito então determinar, pois os imóveis
possuem declividade superior a 30o e a solução é a instalação de
bombas que lancem o esgoto para a frente dos imóveis, solução de alto
custo para os moradores (pág. 46).
Instada, a SABESP informou na Nota Técnica 02/2014 (ref.
Ofício PJHURB no 219/14 dos autos no 325/09 3o PJ, Implantação da Rede Coletora de
Esgoto para o local Rua Arthur Pereira bairro Recanto Alegre):
Temos a informar que a Rua Arthur Pereira
bairro
Recanto Alegre já possui Rede Coletora de Esgoto implantada no eixo
em diâmetro de 200mm, material PVC, no trecho citado, cujos
efluentes seguem para a Estação de Tratamento de Esgoto Parque
Novo Mundo.
Informamos ainda que os imóveis ali localizados poderão se
esgotar na citada rede diretamente ou através de recalque.
Quanto aos demais trechos do local em epígrafe, dependem
da abertura de seu próprio viário e novos viários em áreas
SM_ZEPAM (Parques) e APP (Área de Preservação Permanente) de
modo a permitir o saneamento do local, onde estes locais aguardam
processo de regularização do loteamento Sítio dos Fidelis junto a
SEHAB/CRF/AJ, onde tramita o processo no 1984-0.005.594-2.
Informamos ainda que para definição da área de
implantação de rede coletora para atender os imóveis do referido
endereço, estamos impedidos legalmente, visto que o local não é
regularizado junto a SEHAB/CRF/AJ, onde tramita através do
processo acima mencionado e fere a Lei Federal 6766/79, nos artigos
50 e 51 (pág. 49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 12/26
Em ofício resposta, o Supervisor Técnico de Fiscalização da CPDU
Subprefeitura de São Mateus elencou as dificuldades enfrentadas para a resolução do
problema da rede de esgoto no local. Afirmou que os moradores foram autuados para
instalar dispositivo para usar a rede já existente, mas fizeram um abaixo assinado
declarando não ser possível cumprir as exigências. D'outro turno, a Sabesp teria alegado
não haver viários públicos suficientes para a extensão da rede coletora, devendo a
Prefeitura resolver a questão. Foi levantada, ainda, a necessidade de regularização da
gleba, com urbanização do loteamento e integração da rede de esgoto. No entanto, não há
certeza sobre o real proprietário do terreno, pois o local sofrera uma ação de usucapião
inconclusa e os loteadores originários não foram encontrados (pág. 57).
A identificação do loteamento é vista nas págs. 60/61, com
aproximadamente 78 lotes (processo no 19840055942).
A Coordenadoria de Regularização Fundiária informou ter sido
iniciado o loteamento denominado Recanto Alegre por Arthur Pereira e Floriberto de
Oliveira, ambos falecidos, não sendo até o momento localizados os inventários, sendo
João Batista Correa o proprietário original da área total de 170.874,00m2, de acordo com a
certidão de transcrição no 148.047 do 9o Registro de Imóveis.
Informou ainda que, por se tratar de área particular, cabe ao
proprietário e loteador realizar as obras de infraestrutura, bem como tomar as medidas
necessárias para a regularização. No entanto, notificados os responsáveis, não
compareceram para tomar ciência do processo e adotarem as providências cabíveis.
Sustentou, por fim, que o artigo 40 da Lei no 6.776/79 se refere a
faculdade, não sendo exigido regularize a Prefeitura a área de per si, mormente porque o
orçamento municipal é finito e possui diversas limitações que impede a prefeitura de
assumir a regularização em todos os parcelamentos sonde o loteador foi omisso (págs.
62/63).
No mesmo sentido a informação da Diretora do Departamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 13/26
Técnico DTR-G, de que quando esgotarmos as providências administrativas,
encaminharemos os autos ao Departamento Judicial para análise e deliberação acerca do
ajuizamento de ação em face dos responsáveis de forma a fazer com que estes assumam as
obrigações decorrentes do parcelamento irregular do solo, pois no momento não
dispomos de recursos para assumir “ex officio” a regularização em comento (pág. 64).
A
Prefeitura
juntou
documentos
referentes
ao
processo
administrativo no 1984-0.005.594-2 e às medidas administrativas tomadas (págs. 90 e
segs.). Há notícia sobre ação de usucapião movida por Arthur Pereira e outros, julgada
improcedente (págs. 143/144, 267 e 443/444).
O engenheiro especialista em desenvolvimento urbano indicou as
providências necessárias para regularização, tais como produção de um LPAC

Levantamento Planialtimétrico e Cadastral que mostre a situação existente no local e
que se pretende regularizar, acompanhado de um laudo técnico que contenha o
diagnóstico da situação do loteamento e a proposta para sua regularização, com os
projetos e obras necessários, conforme estabelecido notadamente nos arts. 10, 11, 12, 19 e
20 da Lei Municipal no 11.775/95 e alterações posteriores. Referiu ainda não ter sido
possível, pela via administrativa, compelir os responsáveis a regularizar a situação e
levantou a possibilidade de prescrição das obrigações (págs. 150/151).
Laudo técnico emitido pela Prefeitura nas págs. 234/237, referindo
não ser possível a regularização porque o loteamento foi implantado após a edição da Lei
Municipal no 11.775/95. Vistoria na pág. 245. Análise de procedimentos administrativos
sobre loteamentos clandestinos e irregularidades do Departamento de Regularização de
Parcelamento do Solo (RESOLO) nas págs. 254/262.
Houve anterior pedido de regularização feito por moradores, em
que se constatou pela Diretora do Departamento Técnico RESOLO G: em vistoria
realizada em 11/07/2007, verificou-se que o loteamento conta com redes oficiais de
energia elétrica e água potável, além de iluminação pública e serviço de coleta de lixo. No
entanto, à época, o parcelamento não era dotado de rede de esgoto, pavimentação, guias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 14/26
ou sarjetas. Tais expedientes encontram-se em análise quanto à possibilidade de
regularização. [...] Esclarecemos que não há previsão para elaboração de projetos
visando intervenção neste parcelamento e, tratando-se de área particular, cabe ao
proprietário/loteador realizar as obras de infraestrutura e tomar as demais medidas
necessárias à regularização. Neste sentido, temos notificado os responsáveis que, até a
presente data, não compareceram a este Departamento, nem adotaram as providências
cabíveis (pág. 284).
Relatório de vistoria na pág. 294: [...] Em relação à infraestrutura
urbana, verificamos que o loteamento possui redes oficiais de água potável (Sabesp) e
energia elétrica (Eletropaulo), passando pelos respectivos medidores individuais. Também
é atendido pelo serviço de coleta de lixo. Apenas a Rua Artur Pereira conta com
iluminação pública e o loteamento não possui rede de drenagem de águas pluviais e o
viário está precariamente pavimentado com massa asfáltica, sem, contudo, possuir guias e
sarjetas. A Prefeitura tentou por diversas vezes contatar os
proprietários/loteadores, sem sucesso. Compareceu o Sr. Floriberto de Oliveira, que
prestou os seguintes esclarecimentos:
1. que o processo de usucapião da área maior (fls. 06/11)
está parado porque o juiz está exigindo o nome de um dos
confrontantes, apesar de já ter sido citado por edital (por estar em
local incerto e não sabido).
2. que esta informação foi lhe dada pela advogada que está
cuidando da ação de usucapião que, por coincidência, é sua irmã e
também co-proprietária do imóvel (Floripes de A. Oliveira Pereira).
3. que desde fins de 1997 não está mais recebendo
prestações, por ter concluído as vendas, ou melhor, por ter
interrompido as vendas desde 1995, quando o processo de usucapião
“emperrou” no fórum.
4. que por ocasião do início da ação de usucapião, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 15/26
elaborado um levantamento completo da área e cuja planta será
fornecida oportunamente para subsidiar a regularização.
5. que vários lotes ainda não foram vendidos, a saber:
- quadra B: lotes 4, 5 e 10
- quadra C: lotes 8 e 19
- quadra C: lotes 9,10, 17 e 19
(pendentes por ação de reintegração de posse)
6. que as áreas reservadas com as áreas de 2.730m2,
4.102m2 e 13.886m2 ainda estão preservadas.
7. que possui vários contratos e escrituras de venda dos lotes
e que todos estão em poder da Dra. Floripes.
8. que neste ato fornece o endereço da Dra. Floripes,
inventariante de Arthur Pereira, Av. Professor Ciro de Barros Rezende,
278, Planalto Paulista São Paulo/SP.
9. que está ciente de que deverá apresentar os seguintes
documentos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias:
- planta do levantamento topográfico que instruiu a Ação de
Usucapião no 319/82 da 2a VRP.
- cópias de todos os contratos de venda (e de revenda, se
houver)
- certidão de objeto e pé da Ação de Usucapião no 319/82 da
2a VRP.
- outros documentos, a seu juízo, que possam auxiliar a
regularização do loteamento “Recanto Alegre” (págs. 322/324).
Os documentos foram entregues, como se vê do termo de pág.
328/329.
Foram expedidas outras notificações para regularização ou
desfazimento do loteamento (págs. 332/371).
Compareceu Maria Cosme Soares da Silva, viúva de José Felix da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 16/26
Silva5, com apresentação de documentos. Foi considerado: a documentação apresentada
não está perfeita, pois não tem registro da área como um todo, apesar de estar quitada.
Vai procurar assistência jurídica para tentar acertar a situação registraria da área como
um todo. As vendas foram efetivadas em 1991, conforme firma reconhecida no contrato.
Está ciente de que pela atual legislação, ou seja, pela lei 11.775/95, o loteamento não
poderá ser regularizado, pois a sua implantação se deu após 31/12/94 (págs. 349/350).
Outrossim, foi notificada também para não vender lotes, não receber pagamento e
não veicular propaganda enquanto não aprovado ou regularizado o parcelamento da
área (pág. 351).
Compareceu Floripes de Oliveira, com documentos e seguiu-se
encaminhamento para acompanhar ação de usucapião (pág. 365). Foi noticiado o óbito de
Floriberto de Oliveira (pág. 367).
Maria Cosme compareceu novamente para saber sobre o
andamento do processo de regularização (pág. 368).
Compareceram Floripes e Nilton, representantes dos espólios de
Arthur Pereira e Floriberto de Oliveira que esclareceram a situação quanto ao andamento
da Ação de Usucapião. Pelos documentos trazidos, consta que realmente esses espólios
são o proprietário da área. Trouxeram documentos para juntar no p.a. Como
encaminhamento, determinou-se a apresentação de planta do loteamento, bem como se
aguardasse o desfecho da ação de usucapião6 (pág. 371).
No ofício no 45/JUD.12 à Procuradoria Municipal, foram
relacionadas as medidas tomadas em relação ao loteamento objeto desta ação e as
dificuldades encontradas na fiscalização: procuramos nos pautar pelos itens transcritos no
verso da folha 01, demonstrando a nossa ação fiscal realizada para o local. Não estão
listadas todas as intervenções realizadas para a gleba, apenas aquelas em que
determinado Agente Vistor que usou equipamento de uso particular para registrar
imagens em nossas tentativas de disciplinar a ocupação do solo. Também não estão
5 Certidão de óbito na pág. 353.
6 Andamentos nas págs. 373/377.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 17/26
listadas as vezes em que a Guarda Civil Metropolitana fez intervenção no local e os
Boletins de Ocorrência que ela produziu por conta de agressão ao meio ambiente.
Fiscalizamos o local por conta de esgoto irregular, loteamento em expansão, descartes de
entulho e invasão de área pública do Parque Linear Guabirobeira. Ultimamente, estamos
fazendo intervenção contínua no local por conta de predadores de mata nativa (págs.
378/388 e 389 e documentos nas págs. 390/420).
Análise
da
situação
por
engenheiro
especialista
em
desenvolvimento urbano, observando: assim, num primeiro momento -e dentro dos
parâmetros da legislação vigente- seria necessário definir o procedimento a seguir, sendo
que os dois primeiros passos seriam: a obtenção de um Levantamento Planialtimétrico e
Cadastral (planta com elementos complementares) que represente o loteamento
implantado e projeto para ser regularizado e um Laudo Técnico (ou relatório técnico)
contendo diagnóstico e proposta técnica para a regularização do loteamento. Em função
desses dois itens acima podem ser necessários, ainda, projetos e obras para dotar o
loteamento dos melhoramentos e infraestrutura básica para a regularização. Observamos
que a configuração recente do loteamento (fls. 21) difere do projeto concebido
inicialmente (planta de fls. 12 do processo 1984-0.005.594-2), sendo que algumas vias e
lotes não se encontram implantados (pág. 421).
Informações pelo Supervisor Técnico de Fiscalização na pág. 424,
indicando dificuldades na fiscalização do loteamento.
Ofício resposta do 7o Oficial de Registro de Imóveis (pág. 430).
Ofício ao Ministério Público diante da violação ao artigo 50 da Lei Federal no 6.766/79 e
dos interesses dos consumidores (pág. 435), não acolhida a representação (pág. 436).
A Coordenadoria de Regularização Fundiária entendeu terem sido
realizadas todas as diligências necessárias para que na via administrativa fosse resolvida
a questão, contudo, as notificações não foram atendidas, esgotando-se as providências
desta Coordenadoria, visando compelir os loteadores faltosos (págs. 445/446). No mesmo
sentido os ofícios subsequentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 18/26
Foi considerado pelo Ministério Público: [...] De acordo com a
investigação realizada, o terreno fracionado corresponde a área com meros 2.970ms2, de
onde foram destacados cerca de quatro lotes (cf. fls. 19/22), que se encontram com apenas
15% de construção, o que viabiliza solução administrativa. Cumpre ressaltar que a
vizinhança ostenta rede de energia elétrica e de água encanada, além de coleta de esgoto.
Ainda, que se trata de área adequada à ocupação, sob o ponto de vista de seu relevo.
Tendo em vista o quadro acima exposto, entendo que não há necessidade de se insistir no
presente feito. Não há porque se investir mais energia e tempo na responsabilização pelo
parcelamento efetuado, mais ainda em área insignificante, dividida em pouquíssimos
lotes. Não se trata, à evidência, de formação de novo núcleo residencial, a conferir a
relevância necessária à defesa dos interesses pelo Ministério Público. Ilegítima, pois,
seria a postulação judicial tendente às suas regularizações. Deve esta, se o caso, ser
exercida diretamente pelo Município, ou pelo adquirente que se sentir lesionado (págs.
437/439).
Em relação ao principal ponto trazido na petição inicial, o
problema de esgotamento sanitário, constou no ofício do engenheiro da Prefeitura:
Informamos que, conforme vistoria, foi confirmado que os
lotes têm altas declividades e as diversas construções têm impeditivo
nos lançamentos de esgotos na rede oficial de coletora de esgotos
existente, conforme citado no Ofício PJHURB no 2905/11, às fls. 10
(TID 8087332). Para a coleta destes citados esgotos tem duas opções
que são: criação de uma nova viela sanitária ou instalação de um
sistema de bombeamento elevatório para lançamento na via.
O sistema de bombeamento é caro, para as famílias de baixa
renda, tanto na aquisição como para a sua manutenção.
A opção mais viável é uma correção na planta de
regularização, se houver anexado ao processo de regularização de no
1984-0.005.594-2, conforme citado às fls. 50, no presente processo.
Esta correção seria a criação de uma viela na quadra que consta os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 19/26
lotes da Rua Artur Pereira. Esta criação da viela seria importante para
a coleta de esgotos como para coleta de águas pluviais.
Face ao exposto solicitamos o encaminhamento do presente
à CPDU para conhecimento e verificação da possibilidade do
conhecimento do proprietário do loteamento (se está no nome do Sr.
Artur Pereira ou do Sr. Dimitre Jacot, conforme fls. 38), para
posteriormente envio à Sehab/RESOLO para verificar se o loteador,
conforme consta em planta de regularização, aceita esta mudança, com
a criação de uma nova viela. No caso de uma negativa, cada morador
deverá ser intimado para a aquisição do sistema de bombeamento (pág.
466).
Ensina Hely Lopes Meirelles ser o loteamento urbano a divisão
voluntária do solo em unidades edificáveis (lotes), com abertura de via e logradouros
públicos, na forma da legislação pertinente7, qual seja, a Lei no 6.766/1979.
Nesses termos, o loteamento sujeita-se também às normas
urbanísticas, previstas na legislação municipal e que objetivam assegurar ao loteamento os
equipamentos e condições mínimas de habitabilidade e conforto, bem como harmonizá-lo
com o plano diretor do Município8.
Nesse passo, qualquer loteamento ou edificação é atividade sujeita
a controle da Administração Municipal, consoante o artigo 30, VIII, da Constituição
Federal, cujo teor dispõe competir aos Municípios: [...] VIII - promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano
Resulta disso o dever de estrita observância das posturas
municipais, pois, sem aprovação do projeto pela Municipalidade e sem licença expedida,
nem poderia haver o referido loteamento, tampouco as edificações que, existentes, são
mesmo irregulares.
7 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 16a Ed., Malheiros, p. 569.
8 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 16a Ed., Malheiros, p. 570.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 20/26
No entanto, a ré haveria de agir com ato de império, derivado de
seu Poder de Polícia, pois a ela incumbe regular e regulamentar obra em todo o município:
a fiscalização das construções, principalmente das obras em execução, é o meio mais
eficiente de o Município exercer o policiamento administrativo das edificações.
Verificando irregularidade nas construções em andamento, a Prefeitura, por seus órgãos
e agentes competentes, deverá notificar o responsável para a sua correção em prazo
viável, e, se desatendida, poderá embargar a obra, mediante a lavratura do respectivo
auto de embargo, fazendo paralisar os trabalhos, inclusive com requisição de força
policial para o cumprimento da determinação municipal. Em se tratando de construções
concluídas, e até mesmo habitadas ou com qualquer outro uso, a fiscalização notificará os
ocupantes da irregularidade a ser corrigida e se necessário interditará a sua utilização,
mediante o competente auto de interdição, promovendo a desocupação compulsória ... A
construção clandestina, por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser
embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito
administrativo, já comprovado pela falta de licenciamento do projeto, ou por sua inteira
ausência9.
Como aqui se conclui, em verdadeira repetição do que se concluiu
no I. Juízo de origem, há responsabilidade da Prefeitura na regularização do loteamento,
hipótese que nem demandaria provimento judicial para a finalidade posta na petição
inicial.
A fiscalização e regularização do loteamento devem ser feitas por
iniciativa da própria municipalidade, situação admitida e permitida, para não dizer
imposta, por dispositivos legais e constitucionais.
A implantação do loteamento clandestino deu-se por inércia e
omissão da ré, tanto na fiscalização quanto na tomada das medidas administrativas de
autotutela, tais como aplicação de multas, embargo das obras, interdição e demolição.
9 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Municipal Brasileiro, 5a Ed. RT, pág. 355-6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 21/26
Nesse sentir a manifestação do autor sobre ter agido a ré com
inobservância à própria legislação municipal - Lei Municipal no 10.237/86 (artigo 42,
incisos II, V e VI) e no Decreto Municipal no 28.607/90 (artigo 2o, incisos I, III, IV, V e
VI), Lei Municipal no 9.668/83, artigos 6o, 7o, 10 e 11, Decreto Municipal no 32.329/92,
artigo 7o, Lei Municipal n° 11.228/92, que prevê as seguintes atribuições no combate aos
parcelamentos clandestinos: a) realizar diretamente as medidas administrativas, de sua
competência, relativas ao parcelamento do solo, inclusive a expedição de autos de
regularização; b) solicitar aos órgãos públicos municipais e estaduais a competente ação
fiscalizatória e a promoção das medidas judiciais cabíveis; c) analisar e propor soluções
sobre projetos relativos a intervenções urbanas a serem empreendidas; d) aplicar multas a
quem efetuar parcelamento do solo sem prévia aprovação municipal ou em desacordo com
o respectivo plano; e) embargar a obra e intimar o infrator a regularizá-la, nos termos da
legislação específica; f) por intermédio do Administrador Regional, solicitar auxílio da
Polícia do Estado, para garantia de atos administrativos; g) fiscalizar trabalhos que
alterem o estado físico de imóveis (inclusive movimentos de terra) e, constatando
infrações à legislação, intimar o infrator a corrigi-las, adotando os procedimentos fiscais
apropriados para impedir que elas prossigam, dispondo, para isso, do embargo, da
interdição, da multa e da força policial10.
A justificativa posta em alguns ofícios da RESOLO e outros órgãos
administrativos sobre haver dificuldade na fiscalização e risco aos seus funcionários não
elide o dever da prefeitura quanto às edificações na área sob sua responsabilidade.
Outrossim, a principal questão posta na inicial seria de facílima
resolução, com desapropriação da área referente à “viela” indicada em nota técnica, com
posterior acionamento da SABESP para implantação do sistema de esgoto sanitário.
Nada disso foi feito, com nota de ser a situação conhecida como
irregular pela ré desde 1984, sem que o problema tenha sido resolvido, conquanto
agravado diante da omissão municipal.
10 Pág. 510.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 22/26
A ré alega ter diligenciado para a resolução da perlenga, mas
constam dos autos apenas tentativas inócuas de notificação para regularização, sem a
necessária imposição do poder de polícia a ela inerente, situação que se prolongou ao
longo desses trinta e cinco anos.
A conduta beira ao descaso com a população carente moradora
daquela localidade, pois negado um dos serviços mais básicos ao munícipe, o saneamento
básico, também garantido pelo artigo 2o, I, do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001).
Ademais, o fato de se tratar de área particular não exime a
Prefeitura do dever de fiscalização, bem como de adotar as medidas cabíveis para o uso
ordenado do solo urbano.
Nesse sentido, o artigo 182 da Constituição Federal dispõe que a
política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
Por outra, o artigo 40 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei
no 6.766/79) traz um poder-dever da Prefeitura e não uma faculdade na regularização do
loteamento.
Nesse sentido, calham à fiveleta referências apontadas por
THEOTONIO NEGRÃO, em seu Código Civil e legislação civil em vigor:
“O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e
regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é
vinculada, e não discricionária” (STJ-1a T., REsp 1.170.929, Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. 20.05.10, DJ 27.05.10).
“Para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 23/26
o Município não pode eximir-se do dever de regularizar loteamentos
irregulares, se os loteadores e responsáveis, devidamente notificados,
deixam de proceder com as obras e melhoramentos indicados pelo ente
público. O fato de o município ter multado os loteadores e embargado
as obras realizadas no loteamento em nada muda o panorama, devendo
proceder, ele próprio e às expensas do loteador, nos termos da
responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 40 da Lei 6.766/79, à
regularização do loteamento executado sem observância das
determinações do ato administrativo de licença. No caso, se o
município de São Paulo, mesmo após a aplicação da multa e o
embargo da obra, não avocou para si a responsabilidade pela
regularização do loteamento às expensas do loteador, e dessa omissão
resultou um dano ambiental, deve ser responsabilizado, conjuntamente
com o loteador, pelos prejuízos daí advindos, podendo acioná-lo
regressivamente” (STJ-2a T., REsp 1.113.789, Min. CASTRO MEIRA, j.
16.06.09, DJ 29.06.09).
Assim, o Município é parte legítima para figurar no polo
passiva de demanda ajuizada para a regularização de loteamento
clandestino e a recuperação da área de preservação permanente
degradada (JTJ 333/691: AI 801.760-5/6-00)11.
Se assim não fosse, a Lei municipal no 11.775/9512, que autoriza a
regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos, implantados irregularmente no
município de São Paulo, a partir de 2 de novembro de 1972, e dá outras providências
impõe expressamente o agir da municipalidade:
Art. 12 - O projeto de regularização do parcelamento deverá atender
as exigências da Prefeitura, devendo, necessariamente, estar
representadas, em planta, as curvas de nível, de metro em metro, bem
11 Código Civil e legislação civil em vigor, Ed. Saraiva, 32a ed., 2013, nota 1 ao art. 40 da Lei 6.766/79,
p. 1.489.
12 Com as alterações trazidas pela Lei municipal no 13.428/2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 24/26
como as quadras, os lotes, as áreas remanescentes e as áreas
destinadas ao uso público.
§1o - Os projetos de regularização de parcelamento e respectivos
memoriais descritivos, bem como os cronogramas de obras e serviços
deverão ser assinados por profissional habilitado e pelo parcelador,
que se responsabilizará perante o Código Civil.
§2o - Na omissão do parcelador, o projeto e a execução das obras
serão executados, supletivamente, pela Prefeitura, com posterior
ressarcimento dos gastos, via cobrança judicial, se necessário.
§3o - Deverá também, a Municipalidade, na omissão do parcelador,
exigir deste o projeto e a execução das obras, por via judicial própria,
sem prejuízo do prosseguimento da regularização "ex officio" pela
Prefeitura do Município de São Paulo. (Redação acrescida pela Lei no
13428/2002)
§4o - A realização de projeto e a execução, no todo ou em parte, das
obras necessárias à regularização urbanística poderão ser assumidas
pelos adquirentes, por meio de associação legalmente constituída,
mediante termo de cooperação firmado com a Prefeitura, observadas
as responsabilidades técnicas envolvidas. (Redação acrescida pela Lei
no 13428/2002) (g.n.)
Outro ponto a ser observado é o risco de dano ambiental, como o
indicado pela moradora na pág. 519, a demandar a imprescindível regularização do local,
com demarcação das áreas de preservação permanente, bem como intensa fiscalização para
não mais haver desmatamentos ou contaminação do local com lixo e entulhos.
Pese embora às informações apresentadas nas págs. 534/535, as
medidas não foram eficientes para conter o dano narrado.
Em casos deste jaez já foi decidido por esta C. Câmara:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 25/26
DO SOLO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO.
Ação civil pública visando condenar os réus a cumprir obrigação de
fazer, em razão de ofensa às normas do parcelamento de solo urbano. 1.
Não conhecimento da apelação do corréu loteador, por falta de
recolhimento integral do preparo. Deserção. 2. Sentença de procedência
do pedido. Insurgência do Município. Descabimento. Responsabilidade
solidária do Município pela regularização de loteamento realizado em
seus domínios, pois lhe compete fiscalizá-los, desde a aprovação até a
execução das obras, respondendo pela inação e omissão da loteadora.
Hipótese na qual houve negligência do Município no exercício de seu
poder de polícia urbanística, pois não adotou as medidas necessárias
para que os loteadores cessassem as atividades ilegais e passou a efetuar
cobranças de IPTU dos compradores dos lotes. 3. Possível a aplicação
de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Multa fixada em valor razoável, sendo inadmissível a redução
pretendida. Sentença mantida. Recurso do corréu Paulo Eduardo Silva
não conhecido e recurso da Municipalidade não provido13.
Passo à análise do recurso do autor e não vejo motivo para se
reduzir o prazo fixado de cinco para quatro anos, pois suficiente e razoável para que se dê a
regularização pretendida.
Também entendo razoável e correta a solução posta no I. Juízo de
origem em caso de eventual retorno do loteamento ao status quo ante, situação bem
justificada pelos argumentos e fundamentos colocados pelo D. Magistrado.
Entendo, deveras, ser caso de ser mantida a r. sentença quanto ao
cerne, também diante de seus próprios fundamentos, cabível, apenas, a fixação de multa
diária em caso de descumprimento, na forma do pedido inicial, ou seja, multa diária de R$
1.000,00, se, ao cabo de cinco anos do trânsito em julgado, não se der a regularização do
13 Apelação Cível no 1001201-62.2017.8.26.0083, Relator(a): Djalma Lofrano Filho, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/11/2018, Data de publicação: 30/11/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005714-37.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29152 26/26
loteamento..
Anoto que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Provido em parte ao recurso do Ministério Público, desprovido o
da municipalidade.
BORELLI THOMAZ
Relator